Tribunal: TJDFT
Processo: 0700854-71.2025.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. AFASTADA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NO BOJO DAS RAZÕES RECURSAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DOCUMENTOS NOVOS. JUNTADA EXTEMPORANEA. INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Despejo c/c Cobrança proposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir (i) se houve inovação recursal pela apelante; (ii) se houve cerceamento de defesa pelo Juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há inovação recursal quando a matéria em questão foi devidamente suscitada e debatida na origem. Preliminar rejeitada.
4. O pedido de concessão de antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3o do Código de Processo Civil; de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes. Apelação conhecida em parte.
5. A juntada de documentos aos autos impõe sempre a oitiva da parte adversa, sob pena de configurar cerceamento de defesa, vez que a parte fica impossibilitada de produzir quaisquer outras provas ou mesmo se irresignar.
6. In casu, a juntada de documentos pela autora na réplica e ausência de oportunização à ré para se manifestar sobre eles impõem o reconhecimento da nulidade da sentença em razão do error in procedendo, com consequente cassação desta.
IV. DISPOSITIVO
7. Preliminar de inovação recursal rejeitada. Preliminar de inadequação da via eleita suscitada de ofício. Recurso parcialmente conhecido. No mérito, provido. Sentença cassada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 434, 435, 437 e 1.012, §§ 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1694922 de relatoria do Desembargador João Luís Fischer Dias na 5a Turma Cível; Acórdão no 1814556 de relatoria do Desembargador Fernando Tavernard na 2a Turma Cível; Tema 1059 do STJ.